Tribunal: TCU
Processo: 012.164/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Magno Augusto Bacelar Nunes, como então prefeito de Chapadinha  MA (gestões: 2001-2004, 2005-2008 e 2017-2020), diante da parcial impugnação das despesas inerentes aos recursos federais repassados ao referido município à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) sob o valor original de R$ 898.488,07 (exercício 2004) e R$ 729.250,00 (exercício 2005), do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) sob o valor original de R$ 198.722,70 (exercício 2005) e do Programa Nacional e Alimentação Escolar (PNAE) sob o valor original de R$ 467.737,20 (exercício 2005).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Magno Augusto Bacelar Nunes, como então prefeito de Chapadinha - MA (gestões: 2001-2004, 2005-2008 e 2017-2020), diante da impugnação das despesas inerentes aos recursos federais repassados ao referido município no bojo do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) sob os valores originais de R$ 898.488,07, no exercício de 2004, e R$ 729.250,00, no exercício de 2005, além do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) sob o valor original de R$ 198.722,70, no exercício de 2005, e do Programa Nacional e Alimentação Escolar (PNAE) sob o valor original de R$ 467.737,20 no exercício de 2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Magno Augusto Bacelar Nunes; 9.2. julgar irregulares as contas de Magno Augusto Bacelar Nunes, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito sobre o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja), nos exercícios de 2004 e 2005, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 16/12/2004 1.788,73 28/12/2004 29.000,00 18/6/2004 549,03 2/7/2004 85,61 13/9/2004 20,61 14/10/2004 0,52 1/12/2004 4,22 20/1/2005 1.979,76 18/3/2005 4.295,44 20/4/2005 2.237,60 18/5/2005 2.394,42 16/6/2005 2.444,45 20/7/2005 2.560,27 17/8/2005 2.310,05 19/9/2005 2.220,55 17/10/2005 2.382,10 18/11/2005 5.262,00 13/12/2005 120,00 9.2.2. débito sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2005, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 22/2/2005 16,00 22/11/2005 25.064,16 9.2.3. débito sobre o Programa Nacional e Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2005, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 6/2/2005 463,08 3/3/2005 2.000,00 2/5/2005 213,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.